Tribunal: TJSP
Processo: 2256249-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária em prol da exequente - Inconformismo - Declaração firmada nos autos que não gera presunção absoluta da condição de pobreza - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256249-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
INEZ DE ARAUJO DANTAS, são agravados SERGIO FELIPE e SUELI RODRIGUES
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256249-89.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256249-89.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: INEZ DE ARAÚJO DANTAS
AGRAVADOS: SÉRGIO FELIPE e SUELI RODRIGUES PINTO
JUIZ: JULIA GONÇALVES CARDOSO
VOTO No 19.918
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença -
Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da
Assistência Judiciária em prol da exequente - Inconformismo -
Declaração firmada nos autos que não gera presunção absoluta
da condição de pobreza - Não apresentação de documentos
capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, em
Ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, proposta por INEZ DE
ARAÚJO DANTAS contra SÉRGIO FELIPE e SUELI RODRIGUES PINTO, que
indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária à exequente.
Em suas razões recursais, sustenta a agravante que
faze jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária, uma vez que não possui
condições de arcar com as custas e despesas do processo.
A liminar foi indeferida.
Dispensadas as informações da Juíza da Causa, os
agravados não apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256249-89.2019.8.26.0000 -E
3
Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de eliminar a
presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode indeferir de plano tais
benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação de
documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que, ademais,
encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
(“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”).
Sobre o tema, oportuno transcrever o entendimento
esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com assento na 25a Câmara
de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo
pobreza, deferindo ou não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo próprio
texto da lei especial, ao dizer que deve ser considerado "todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256249-89.2019.8.26.0000 -E
4
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do benefício
à comprovação de que o requerente não tem condições de
suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
demonstra que o requerente possui porte econômico para
suportar as despesas do processo.” (julgado em 30.01.2014).
Assim colocada a questão, há que se manter a decisão
agravada, visto que a agravante deixou de comprovar a sua hipossuficiência e consequente
necessidade da concessão do beneficio pleiteado.
Conforme se depreende dos autos, especialmente das
declarações de imposto de renda colacionadas pela agravante, verifica-se que é proprietária
de empresa, possui renda anual superior à média da população, inexistindo nos autos
documentos que pudessem convencer do desacerto da decisão agravada.
Amparando a decisão agravada, colhe-se o seguinte
julgado prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 4o DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256249-89.2019.8.26.0000 -E
5
TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO
CASO CONCRETO. 1. A norma contida no art. 4o da Lei
1.060/50, que prevê o benefício da Assistência Judiciária
mediante simples afirmação, veicula presunção juris tantum
em favor da parte que faz o requerimento, e não direito
absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o magistrado se
convença de que não se trata de hipossuficiente. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 915919/RJ,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias [Juiz convocado do TRF 1a
Região],
Segunda
Turma,
julgado
em
11/03/2008,
DJe
31/03/2008).
O julgado a seguir transcrito, deste Egrégio Tribunal
de Justiça, também dá amparo à decisão agravada:
“Justiça
Gratuita
Indeferimento
Hipossuficiência
não
caracterizada. 1. O benefício da gratuidade processual deve ser
deferido àqueles que realmente necessitam. 2. Ausente
documento apto que comprove a atual incapacidade financeira
do autor. Recurso não provido, com determinação.” (Agravo de
Instrumento no 0015659-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Andrade
Marques, j. 17.02.11).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator